Tribunal: TJDFT
Processo: 0753910-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0753910-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ISRAEL JOSE DA ANUNCIACAO FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ao Ministério Público sobre a sentença proferida no juízo de origem (i.d. 56083430). Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator